Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÚNICA NATUREZA RESSARCITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil por entender que a ação civil pública não é o meio adequado para ressarcimento ao erário pleiteado pelo próprio ente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível propor ação civil pública de natureza unicamente ressarcitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação civil pública é um instrumento processual destinado à defesa de direitos difusos e coletivos, conforme disposto na Lei no 7.347/85.
4. Em que pese o Distrito Federal possuir legitimidade para propor ação civil pública, a utilização dessa via unicamente para ressarcimento ao erário não é adequada quando se busca a defesa de patrimônio próprio do ente público.
5. A teoria da asserção não exclui a necessidade de examinar a legitimidade para a propositura de ações com rito especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ação civil pública não é o meio adequado para pleitear ressarcimento ao erário pelo próprio ente público, devendo ser utilizada a ação ordinária para tal fim ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 7.347/85, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941789, 0707277-34.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024, p. 29/11/2024.